Tribunal: STF
Processo: Rcl 28243
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Jorge Ricardo de Camargo Granzotto afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1027764-93.2014.8.26.0602, inobservado o teor do verbete vinculante nº 44 da Súmula.
    Narra ter participado do concurso público para provimento do cargo de aluno oficial no bacharelado em ciências policiais de segurança e ordem pública no curso de formação de oficiais da polícia militar do Estado de São Paulo, regulado pelo Edital nº 002/321/14. Diz da reprovação no certame, uma vez considerado inapto na fase de exame psicológico. Aponta formalizada demanda visando a declaração de nulidade do ato administrativo. Informa o não acolhimento do pedido em primeira instância, entendimento mantido pelo Tribunal, surgindo daí o descompasso. Sobreveio recurso extraordinário, inadmitido considerados os óbices dos verbetes nº 279 e 280, das Súmulas do Supremo. Sublinha a interposição de agravo, remetido a este Tribunal.
    Afirma que a exigência do exame decorre de previsão constante do Decreto nº 54.911/2009, sem respaldo em lei em sentido estrito. Destaca a impertinência da Lei Complementar Estadual nº 1.036/2008, porquanto omissa quanto à submissão da avaliação psicotécnica como pressuposto de acesso a cargo público, a revelar não suprida a exigência de previsão legal. No tocante à Lei nº 10.123/1968, frisa não recepcionada pela Constituição de 1988, a implicar a inaplicabilidade do referido diploma ao concurso.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão reclamada. Busca a anulação do ato atacado e o prosseguimento no concurso.
    Com a petição/STF nº 56.595/2017, o reclamante reitera o articulado na peça inicial.
    2. Constata-se que a legitimidade da exigência da avaliação psicológica teve como base previsão contida na Lei estadual nº 10.123/1968 (Lei Orgânica da Polícia), em conformidade com o teor do enunciado vinculante nº 44 da Súmula:
    Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.
    Cumpre destacar que ambas as Turmas do Supremo, em reclamações versando o mesmo concurso público – Polícia Militar do Estado de São Paulo –, têm assentado ausente inobservância do verbete vinculante nº 44, considerada a validade do exame psicotécnico, no que encontra fundamento legal. Confiram:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SÚMULA VINCULANTE 44. 1. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado a validade do exame psicotécnico, como requisito para o ingresso nas carreiras militares do Estado de São Paulo, com fundamento na Lei Estadual nº 10.123/1968. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
    (Agravo regimental na reclamação nº 26.239, Primeira Turma, relator ministro Luís Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de março de 2018.)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Administrativo. Concurso público. Polícia militar do Estado de São Paulo. Exame psicotécnico. Previsão legal. 3. Súmula Vinculante 44. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da Corte 4. Agravo regimental a que se nega provimento.“
    (Agravo regimental na reclamação nº 27.923, Segunda Turma, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de dezembro de 2017.)
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator